Tribunal: TJSP
Processo: 1103780-66.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.

CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Como salientado em precedentes deste Tribunal de Justiça, o juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do processo. Nesta linha, cumpre a ele indeferir a produção das provas desnecessárias inclusive, em homenagem ao postulado constitucional da duração razoável do processo. É justamente a hipótese dos autos,

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.

CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Como salientado em precedentes deste Tribunal de Justiça, o juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do processo. Nesta linha, cumpre a ele indeferir a produção das provas desnecessárias inclusive, em homenagem ao postulado constitucional da duração razoável do processo. É justamente a hipótese dos autos, mostrando-se desnecessária a dilação probatória, pois as alegações controvertidas foram devidamente esclarecidas pela prova documental. Alegação rejeitada.

INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTOS JUNTADOS NA APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. Documentos trazidos na apelação. Não conhecimento. A prova já existia, na época da contestação. Não poderia, desta forma, haver inovação recursal. Somente em situações excepcionais esta Turma julgadora tem admitido a juntada de documentos. Preservação do princípio do contraditório. De qualquer modo, os documentos trazidos pelo réu apelante não alteravam, mesmo se considerados no conjunto probatório, a solução do recurso e o julgamento da ação.

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RITO ESPECIAL QUE SE ENCERRA NO JUÍZO SOBRE O PEDIDO DE LIMINAR. ATOS PROCESSUAIS SEGUINTES QUE SEGUEM O RITO COMUM. CARÊNCIA DA AÇÃO NÃO CONFIGURADA. A ação possessória assume rito especial apenas para decisão sobre a liminar. Aplica-se o disposto nos artigos 558 e 566 do CPC. A essência da proteção possessória será a discussão dos elementos pertinentes à posse anterior e aos atos violadores da mesma (esbulho e turbação, por exemplos). O tempo desses atos de esbulho ou turbação interessará à concessão da liminar (período de especialidade do procedimento). Ultrapassada aquela fase, o rito será comum. De qualquer modo, com ou sem deferimento da liminar, observa-se do processo, que, em primeiro grau, concluiu-se pela concessão da liminar conforme decisão datada de 13/11/2019 e que admitiu a posse nova do réu (fl. 166). E, a partir de então, insista-se, a demanda assumiu o rito comum. Alegação rejeitada.

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO À PROTEÇÃO POSSESSÓRIA RECONHECIDO. Ação de reintegração de posse promovida pelo proprietário e possuidor. Autor exercia posse, praticando atos como dar o imóvel em caução e disponibilizar para venda ou locação. Réu demonstrou interesse na aquisição do bem, porém as tratativas não se finalizaram. Apesar de mencionar aquisição do imóvel junto a um terceiro (que não constava como proprietário e possuidor do imóvel), o réu não trouxe para os autos qualquer contrato escrito e assinado (compromisso particular de venda e compra ou escritura pública). Negociações preliminares desenvolvidas com o referido terceiro, mas que não foram concretizadas. O autor, mesmo ciente daquelas negociações, não autorizou o ingresso e a posse do autor em relação ao imóvel litigioso. Contestação que, ademais, trouxe matérias estranhas ao processo e que não interferiram na aferição dos requisitos para proteção possessória do autor: (a) nulidade (relativa) de acordo judicial que antecedeu escritura pública de aquisição da posse e propriedade pelo autor por falta de outorga uxória, incidindo os artigos 1649 e 1650 do CC, (b) dívidas envolvendo pessoas estranhas aos autos e que nada diziam respeito à questão possessória e (c) partilha de bens no divórcio do autor e sua ex-esposa que apenas retratou uma promessa de sua destinação para quitação de uma dívida e que não interferiu diretamente na posse indicada na inicial. Prova documental produzida pelo réu que não demonstrou posse legítima sobre o imóvel. Demonstração de esbulho possessório. Por fim, ficam mantidos: (i) honorários de advogado, fixados na sentença em 10% do valor da causa (atualizado) e elevados para 12% do valor da causa (atualizado), diante da sucumbência recursal e (ii) sanção processual (multa de 2% sobre o valor da causa (atualizado), porque verificada situação do art. 1026, § 2o, do CPC. Ação procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.